Tribunal: TJSP
Processo: 1074555-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1074555-98.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INTER JAPAN VEÍCULOS LTDA, MARIO SERGIO MOREIRA
FRANCO, ITÁLIA MOTORI VEICULOS LTDA e SUPERFOR RIO VEICULOS
LTDA., é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074555-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1074555-98.2019.8.26.0100/50000
Embargtes: Inter Japan Veículos Ltda, Mario Sergio Moreira Franco, Itália
Motori Veiculos Ltda e Superfor Rio Veiculos Ltda.
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9803
Embargos de declaração. Erro material. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art.
1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos,
porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado
às fls. 408/421, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta por
Inter Japan Veículos Ltda., Superfor Rio Veículos Ltda., Mario Sergio Moreira Franco e
Italia Motori Veículos Ltda. em face de Banco do Brasil S.A., reafirmando a sentença de
improcedência dos embargos à execução.
Os apelantes opõem embargos de declaração. Alegam erro material
na consideração de que o credor aplicara juros pela taxa média de mercado desde a
disponibilização do crédito, ignorando que essa aplicação somente ocorreu por
ocasião do ajuizamento da execução. Afirmam que Banco do Brasil sempre adotou a
ilícita taxa de CDI na relação contratual, fato desencadeador da inadimplência e com o
condão de descaracterizar a mora.
Requerem pronunciamento específico sobre as questões indicadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074555-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conhece-se do embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porquanto ausente qualquer dos vícios dispostos
no art. 1.022 do CPC.
O demonstrativo de débito que instruiu a petição inicial denota a
aplicação de juros pela taxa média de mercado desde a disponibilização do crédito, o
que afasta a arguição de erro material.
Essa constatação, aliás, esteve expressa no v. acórdão:
“De fato, malgrado a cédula de crédito bancário
estabeleça remuneração do capital equivalente a 139%
da taxa média dos Certificados de Depósitos
Interbancários, o que contraria a tese consolidada no
verbete da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça (“É
nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros divulgada pela ANBID/CETIP”), certo é que,
consoante se extrai da planilha de débito de fls. 43/46 dos
autos da execução, o exequente espontaneamente
limitou-se a aplicar juros remuneratórios pela taxa média
de mercado para o financiamento do capital de giro
desde a disponibilização do crédito, de sorte a englobar o
período de normalidade.
Note-se que, ao assim proceder espontaneamente, não só
afastou a nulidade contratual quando do ajuizamento da
execução, como, igualmente, adotou providência (adoção
de taxa média de mercado) que vai ao encontro do
entendimento esposado por esta Colenda Câmara em
situações análogas, como o demonstram os seguintes
julgados (...)” (fls. 412/413).
Descabe rever o posicionamento adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074555-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
No que tange ao erro de premissa de fato para não
descaracterização da mora, os embargantes não disfarçam o propósito infringente da
alegação.
Esta Colenda Câmara expôs de forma clara e coerente a
compreensão de que o mero ajuste dos encargos remuneratórios, nos termos
consignados por este Colegiado, não prejudica a inadimplência nem os pressupostos
de exequibilidade da obrigação.
Confira-se:
“Ademais, ainda que a execução se
baseasse na incidência dos combatidos encargos
financeiros, o que, frise-se, não ocorreu, isso não
implicaria, necessariamente, no reconhecimento da
iliquidez e incerteza da obrigação, bastando a adequação
dos encargos remuneratórios com os ditames da
jurisprudência dominante.
Não bastasse, curial observar que os
embargantes não impugnaram os índices aplicados na
planilha de cálculo de fls. 43/46 dos autos da execução,
de sorte que, para todos os efeitos, correspondem
exatamente à média de mercado divulgada pelo BACEN.
Portanto, não obstante possa ter o
exequente, antes do ajuizamento da ação executória, se
pautado pela cláusula que prevê encargos financeiros
calculados com base na taxa média do CDI, o certo é que,
recalculando a dívida, fez incidir, a contar da liberação da
importância na conta bancária, a taxa média de juros
remuneratórios, chegando ao correto “quantum debeatur” e elidindo, dessa forma, quaisquer
irregularidades” (fl. 417).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074555-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Em outros termos, não há que se falar em afastamento da mora.
Em verdade, sob o rótulo de erro material, os embargantes
pretendem a reapreciação da matéria, expondo novamente as razões pelas quais, a
seu ver, deveria ser extinta a execução.
No entanto, a revisão do entendimento é incompatível com a
vocação processual reservada aos embargos de declaração.
À parte insatisfeita resta dirigir seu inconformismo ao Órgão
competente, caso julgue presentes os pressupostos de admissibilidade.
Bem assim, à míngua dos indigitados vícios, mantém-se o v. acórdão
de apelação, nos termos prolatados às fls. 408/421.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora